Tribunal: TJES
Processo: 0018487-64.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018487-64.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR CUSTODIO VERDAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018487-64.2011.8.08.0024

APELANTE: VICTOR CUSTODIO VERDAM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
(ARTIGO 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90
). RECURSO
DA DEFESA
. NULIDADE
DA DECISÃO POR MEIO DA QUAL A DENÚNCIA FOI ADITADA
.
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO
.
NÃO OCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MÉRITO.
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO.
DECOTE DE MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. CUSTAS. ISENÇÃO. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na ação pena pública incondicionada, não há que se falar em arquivamento implícito em relação a quem não foi denunciado, podendo ser promovido o aditamento, desde que não tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva – como na hipótese vertente.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser admissível o aditamento da denúncia, na forma do disposto no artigo 569 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório

3. As provas produzidas ao crivo do contraditório confirmam a tese da acusação, nos moldes do que fora relatado pelas vítimas na esfera policial e em juízo, no sentido de que a subtração dos seus pertences decorreu de ameaça praticada pelo réu Victor, que agiu em unidades de desígnio com o réu Lucas (falecido) e um adolescente, tendo os três sido encontrados imediatamente após o crime portando os objetos subtraídos.

4. As provas produzidas demonstraram que o réu agiu em conluio com dois agentes, razão pela qual não há como afastar a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, II, do CP.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Precedentes.

6
. Recurso conhecido e, no mérito,
i
mprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018487-64.2011.8.08.0024

APELANTE: VICTOR CUSTODIO VERDAM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

VICTOR CUSTODIO VERDAM
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 4867583, vol. 02, pp. 427/439), proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, (duas vezes), e 244-B, da Lei 8.069/90, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, vol. 02, pp. 501/523, a defesa técnica arguiu a nulidade do aditamento à denúncia realizado pelo Ministério Público, e dos atos processuais posteriores, ao argumento de que, se à época do oferecimento da denúncia não havia elementos para indicar a autoria dos crimes pelo apelante, não se mostra razoável que seja exercido novo juízo de valor posteriormente para sua inclusão como réu na ação penal. No mérito, pugna pela absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento do concurso de pessoas. Ao final, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 28/5/2011, às 23:00 horas, no Bairro Praia do Canto, a vítima Lana Gonçalves de Araújo caminhava em companhia de seu namorado, quando foram abordados por três elementos, Lucas de Almeida e mais dois menores, que se aproximaram fazendo um cerco e exigindo que lhes fossem entregues todos os bens.

Ato contínuo, os infratores começaram a revistar as vítimas, retirando-lhes os seguintes objetos: o celular da vítima que estava no bolso de seu namorado, os anéis que estavam nos dedos da vítima e o dinheiro que a vítima portava.

Durante o curso do processo, o órgão ministerial propôs aditamento à denúncia, narrando o seguinte:

“
(...) VICTOR, em comunhão de desígnios com o acusado LUCAS e o adolescente infrator A. F. D. P., participou ativamente da prática delitiva descrita na inicial de fls. 02/03, ocorrida no dia 28 de maio de 2011, por volta das 23 horas, no Bairro Praia do Canto.

Consta dos autos que Lana Gonçalves de Araújo e seu namorado Ramon Brendo da Silva Ribeiro encontravam-se caminhando nas proximidades da Curva da Jurema quando foram abordados por três elementos, sendo que um deles simulou estar armado, colocando a mão na cintura.

Emerge dos autos que o denunciado VICTOR subtraiu um aparelho celular Samsung que se encontrava no bolso da calça de Ramon, pertencente à Lana, e o adolescente infratos subtraiu três anéis de prata, além da quantia de R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) pertencentes também à Lana, sendo que durante a ação delitiva o acusado Lucas permaneceu no local dando guarida aos seus comparsas.

Em seguida LUCAS, VICTOR e o adolescente se retiraram do local, andando normalmente, contudo, guardas municipais foram acionados por um popular, e através das características que lhes foram passadas, obtiveram êxito em detê-los"

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e por corrupção de menor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em primeiro lugar, tem-se que a defesa do réu suscitou a nulidade do aditamento à denúncia realizado pelo Ministério Público, e dos atos processuais posteriores, alegando que não se mostra razoável que a acusação exerça novo juízo de valor acerca da autoria delitiva após o oferecimento da denúncia.

Extrai-se do inquérito policial que três indivíduos foram identificados e abordados por agentes de polícia, sendo com eles encontrados os objetos do roubo.

Destarte, a vítima Lana prestou depoimento no dia dos fatos e chegou a identificar o réu Victor como a pessoa que simulou estar armado.

Denota-se que Victor chegou a ser preso em flagrante e, inclusive, indiciado (id. 7819370, pp. 04/08). Apresentou, ainda, pedido de liberdade provisória (vol. 01, pp. 119/123), que foi atendido, sendo expedido alvará de soltura (vol. 01, p.225).

A denúncia em face de Lucas foi recebida em 30/6/2011 (vol. 01, p. 237) e o trâmite processual prosseguiu, sendo aquele citado e apresentado defesa, além de ter sido realizada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, inclusive, o Ministério Público pugnou pela expedição de ofício ao Juízo da Infância e Juventude para apurar procedimentos em desfavor de A., bem como Victor. Nada obstante, em despacho (vol. 01, p. 309), o juízo
a quo
esclareceu que Victor era maior de dezoito anos à época dos fatos.

Em seguida, o
Parquet
apresentou o aditamento que é objeto de impugnação.

O juízo sentenciante chegou a apreciar a referida tese e consignou que o Ministério Público pode, sim, oferecer aditamento à denúncia, desde que antes da ocorrência de prescrição e havendo indícios de autoria.

Com efeito, é importante ressaltar que o processamento do crime de roubo se dá mediante ação penal pública incondicionada, que possui como característica intrínseca a indisponibilidade, de modo que o Ministério Público tem o poder-dever, enquanto titular do exercício da acusação, de denunciar todos aqueles envolvidos na prática criminosa.

Nesse sentido, não há que se falar, por exemplo, em renúncia, caso o
Parquet
deixe de inserir algum dos suspeitos na exordial acusatória.

Em outras palavras, na ação pena pública incondicionada, não há que se falar em arquivamento implícito em relação a quem não foi denunciado, podendo ser promovido o aditamento, desde que não tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva – como na hipótese vertente.

Ademais, o reconhecimento de nulidade, no processo penal, exige a comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo réu, em atenção à aplicação do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal.

Nesses termos, verifica-se que, após o aditamento, o réu foi validamente citado, apresentou defesa e participou dos atos processuais seguintes à sua inclusão no feito, inclusive com o refazimento de atos de instrução.

Destarte, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser admissível o aditamento da denúncia, na forma do disposto no artigo 569 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (STJ, AgRg no RHC 142747/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 13/4/2021. DJe: 19/4/2021).

Não há que se falar, portanto, em nulidade a ser reconhecida.

Prosseguindo ao mérito, a materialidade dos crimes encontra-se suficientemente ancorada no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 25), no Auto de Restituição (vol. 01, p. 26) e no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 53/60).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Nesse contexto, a vítima Lana Gonçalves de Araújo prestou depoimento na esfera policial e declarou que o réu VICTOR tomou o celular do bolso de seu namorado e agiu associado a mais dois agentes (vol. 01, p. 83).

Em juízo, a vítima apesar de ter declarado não se lembrar da figura do réu, confirmou o depoimento prestado na esfera policial e, além disso, disse que viu quando três agentes chegaram à Delegacia, sendo aqueles indicados pelos policiais como os autores do delito (vol. 02, p. 246). No mesmo sentido é o depoimento da também vítima Ramon, que disse que, à época dos fatos, reconheceu sem sombra de dúvidas os agentes (vol. 02, p. 244).

No mesmo sentido, a testemunha e policial Geraldo Luiz Zanotti prestou depoimento em juízo, reconhecendo o réu como um dos autores do crime, tendo feito a sua abordagem nas imediações da Curva da Jurema (vol. 02, p. 19).

Ademais, no teor do depoimento do adolescente A. F. D. P, prestado ao Juízo da Infância e Juventude, este admitiu que praticou o ilícito na companhia do réu (vol. 02, p. 344).

Desse modo, as provas produzidas ao crivo do contraditório confirmam a tese da acusação, nos moldes do que fora relatado pelas vítimas na esfera policial e em juízo, no sentido de que a subtração dos seus pertences decorreu de ameaça praticada pelo réu Victor, que agiu em unidades de desígnio com o réu Lucas (falecido) e um adolescente, tendo os três sido encontrados imediatamente após o crime portando os objetos subtraídos. As circunstâncias apuradas, portanto, se adequam formal e materialmente ao delito de roubo, assim como ao crime de corrupção de menores, não havendo dúvidas a respeito da condenação.

No que se refere ao decote da majorante do concurso de pessoas, tem-se que as provas produzidas demonstraram que o réu agiu em conluio com dois agentes, razão pela qual não há como afastar a referida causa de aumento.

No que tange ao requerimento de isenção de custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)